Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-41.2021.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800465-41.2021.8.14.0109

APELANTE: GERARDO FERREIRA MAIA FILHO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA 378/STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de GERARDO FERREIRA MAIA FILHO, reconhecendo o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias pelo período em que exerceu a função de oficial de justiça ad hoc. O agravante sustenta que não houve desvio de função, pois a designação do agravado ocorreu para suprir necessidade transitória e de forma eventual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes do exercício da função de oficial de justiça ad hoc, em razão do desvio de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desvio de função não gera direito ao provimento efetivo no cargo, mas assegura ao servidor a percepção das diferenças salariais como indenização, conforme entendimento consolidado na Súmula 378 do STJ.

Restou comprovado nos autos, por meio de portarias e ofícios, que o agravado exerceu a função de oficial de justiça ad hoc por período prolongado, caracterizando o desvio de função.

A negativa de pagamento das diferenças remuneratórias caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece o direito à percepção das diferenças salariais em casos análogos de desvio de função, independentemente da apresentação de certidões de intimação e citação pelo servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O servidor público que comprova o desvio de função tem direito ao recebimento das diferenças salariais correspondentes, conforme Súmula 378 do STJ.

A recusa ao pagamento das diferenças remuneratórias configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 85, § 3º; Decreto 20.910/1932; Lei 6.969/2007; Lei 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 378; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL 0008691-90.2017.8.14.0050, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 13/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800465-41.2021.8.14.0109

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
GERARDO FERREIRA MAIA FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 21833747), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 21718250, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
GERARDO FERREIRA MAIA FILHO
, ora agravado, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a Sentença recorrida, no sentido de condenar o Estado do Pará ao pagamento, em favor do Requerente, das diferenças remuneratórias em relação ao exercício da função de oficial de justiça ad hoc, devendo ser incluído como parâmetro para o cálculo das diferenças salariais, além da remuneração do cargo de oficial de justiça avaliador, o adicional de risco de vida, na forma da Lei 6.969, de 09 de maio de 2007, entre o período 22.11.2011 a 01.08.2017, devendo ser observada a prescrição quinquenal, na forma do Decreto 20.910/32.

Quanto aos danos materiais, a correção monetária deve ter como termo inicial a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com base no IPCA-E, e os juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494 /97 (com redação dada pela Lei 11.960 /2009), a partir da citação (Art. 405 C.C.).

Tendo em vista a impossibilidade de se obter o valor exato da condenação, nessa fase de conhecimento, os honorários advocatícios, a ser pagos ao causídico da Requerente, deverão ser fixados em fase de liquidação de sentença, em obediência §3º do Art. 85 do Código de Processo Civil que estabelece os parâmetros de horários em face da Fazenda Pública. (...)”

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já analisada no apelo, afirmando que o agravado não laborou em desvio de função. Conforme informações fornecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará o servidor foi designado para atender uma necessidade transitória evidenciada da Administração em razão do quadro reduzido de oficiais na Comarca de origem.

Alega que a substituição somente ocorreu de forma eventual. Desse modo, não haveria como a Administração Pública pagar ao demandante parcelas remuneratórias próprias do cargo de Oficial de Justiça e Avaliador, ressalvada as que estivessem inerentemente ligadas às funções realizadas, e.g., o auxílio locomoção (verba indenizatória) e gratificação de risco de vida (verba salarial relacionada ao risco das atividades executadas).

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões
no ID n. 22362535, pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a análise do direito do Autor/Agravado, ao recebimento das diferenças remuneratória do período em que laborou exercendo a atividade de Oficial de Justiça
ad hoc
, enquanto estava cedido pelo Executivo Municipal ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21718250):

“(...) A controvérsia recursal reside na análise do direito do Autor, ao recebimento das diferenças remuneratória do período em que laborou exercendo a atividade de Oficial de Justiça ad hoc, enquanto estava cedido pelo executivo municipal ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

De maneira geral, sobre o desvio de função, importa destacar que apesar de não ensejar o provimento do cargo correspondente às atribuições efetivamente exercidas, concede ao servidor o direito, a título de indenização, ao recebimento da diferença remuneratória existente entre o cargo para o qual foi contratado e aquele cujas atribuições exerceu.

Nesse sentido, comprovado o desvio de função, a prestação de serviços nessas condições gera para a Administração o dever de remunerar o funcionário, sob pena de enriquecimento ilícito.

Tal entendimento foi sumulado no Enunciado 378 do STJ:

"Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes".

Pois bem, da análise detida dos Autos, verifico que o Recorrido ocupa o Cargo de Auxiliar Administrativo II, junto a Prefeitura de Garrão do Norte, nomeado por meio da Portaria 98/2005 em 15.03.2005.

Consta, ainda, que, por meio da Portaria 002/2011, o Juiz Titular da Comarca de Garrafão do Norte DESIGNOU o servidor Gerardo Ferreira Maia Filho para exercer a função de Oficial de Justiça Avaliador ad hoc, até ulterior deliberação (ID 17497631 - Pág. 2).

Por fim, consta dos Autos Portaria 3708/2017 do Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça DISPENSANDO o servidor Gerardo Guerreira Maia Filho da função de Oficial de Justiça ad hoc, junto à Comarca de Garrafão do Norte, a partir de 01.08.2017 (ID 17497631 - Pág. 8).

Ainda, do acervo probatório, consta o Ofício 008/2013 da Lavra do Juiz Titular da Comarca de Garrafão do Norte, requerendo, junto a Presidência do TJPA, pagamento de auxílio locomoção e gratificação de risco de vida, em razão do exercício de Oficial de Justiça ad hoc desenvolvido pelo Autor, ora Apelante (ID 17497631 - Pág. 6).

Todos os documentos retros, mencionam que o servidor ocupou a função de oficial de justiça, na qualidade de servidor cedido da Prefeitura de Garrafão do Norte. Inclusive consta declaração da referida Municipalidade atestando que o servidor, que estava ocupando a função de motorista foi cedido à Comarca de Garrafão do Norte, para exercer a função de Oficial de Justiça ad hoc (ID 17497631 - Pág. 3).

Assim, não restam dúvidas de que o Requerente comprovou, por meio dos documentos acostados aos Autos, ter exercido a função de oficial de justiça no período declinado na Inicial, a partir da designação. Desse modo, são devidas as parcelas pleiteadas, inclusive aquelas próprias do exercício do cargo de Oficial de Justiça Avaliador.

Sob a alegação de ausência de documentos que comprovassem o exercício continuo da atividade do Autor, como, por exemplo, certidões de citação e intimação feitas por ele, entendo que em julgamentos anteriores, como a mesma temática – desvio de função no cargo de oficial de justiça – essa Egrégia Corte considerou caracterizado o desvio, com a condenação das diferenças remuneratória, com base nos documentos de designação, dispensa e ofícios que comunicassem a função ad hoc desenvolvida pelo servidor, como no caso dos presentes Autos, sem exigir cópias de citações e intimações feitas pelo Requerente.

Ademais, seria desproporcional exigir do servidor que mantivesse em seu poder cópia das certidões de intimação e citação juntadas aos Autos, principalmente, tratando-se de Comarca de Interior, como no caso de Garrafão do Norte, que não conta com Central de Mandados para distribuição e registro do serviço de mandados.

Nesse sentido, sobre a mesma causa de pedir e pedido – desvio de função no cargo de Oficial de Justiça – Essa Corte Estadual de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que sendo reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Vejamos.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. DESVIO RECONHECIDO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS. SÚMULA 378 STJ
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exercício da função de oficial de justiça ad hoc mitiga a exigência constitucional para provimento do cargo público e, em razão disso, somente pode ocorrer em situações excepcionais e transitórias. Não é admissível que o Tribunal promova designações por prazo indeterminado, sob pena de conferir efeitos permanentes a uma situação precária. O desvio de função deve ser caracterizado pela discrepância entre as funções legalmente previstas para o cargo em que a servidor foi investido e aquelas por ele efetivamente desempenhadas habitualmente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente nos termos a Súmula 378 que preconiza, in verbis: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes" 3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008691-90.2017.8.14.0050, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/06/2022, 2ª Turma de Direito Público).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. DESVIO RECONHECIDO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS. SÚMULA 378 STJ
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém, assinado na data e hora registradas no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08001602320188140025 20722470, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 08/07/2024, 2ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. DESVIO RECONHECIDO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS. SÚMULA 378 STJ
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exercício da função de oficial de justiça ad hoc mitiga a exigência constitucional para provimento do cargo público e, em razão disso, somente pode ocorrer em situações excepcionais e transitórias. Não é admissível que o Tribunal promova designações por prazo indeterminado, sob pena de conferir efeitos permanentes a uma situação precária. O desvio de função deve ser caracterizado pela discrepância entre as funções legalmente previstas para o cargo em que a servidor foi investido e aquelas por ele efetivamente desempenhadas habitualmente. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente nos termos a Súmula 378 que preconiza, in verbis: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes" 3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008691-90.2017.8.14.0050, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/06/2022, 2ª Turma de Direito Público).

Assim, comprovado o desvio de função, a prestação de serviços nessas condições gera para a Administração o dever de remunerar o servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme entendimento sumulado no Enunciado 378 do STJ.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a Sentença recorrida, no sentido de condenar o Estado do Pará ao pagamento, em favor do Requerente, das diferenças remuneratórias em relação ao exercício da função de oficial de justiça ad hoc, devendo ser incluído como parâmetro para o cálculo das diferenças salariais, além da remuneração do cargo de oficial de justiça avaliador, o adicional de risco de vida, na forma da Lei 6.969, de 09 de maio de 2007, entre o período 22.11.2011 a 01.08.2017, devendo ser observada a prescrição quinquenal, na forma do Decreto 20.910/32.

Quanto aos danos materiais, a correção monetária deve ter como termo inicial a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com base no IPCA-E, e os juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494 /97 (com redação dada pela Lei 11.960 /2009), a partir da citação (Art. 405 C.C.).

Tendo em vista a impossibilidade de se obter o valor exato da condenação, nessa fase de conhecimento, os honorários advocatícios, a ser pagos ao causídico da Requerente, deverão ser fixados em fase de liquidação de sentença, em obediência §3º do Art. 85 do Código de Processo Civil que estabelece os parâmetros de horários em face da Fazenda Pública. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, no presente caso restou comprovado o desvio de função, logo, a prestação de serviços nessas condições gera para a Administração o dever de remunerar o servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme entendimento sumulado no Enunciado 378 do STJ.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21718250, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/02/2025